Tribunal: TJDFT
Processo: 0707706-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO. IMÓVEL DO EXECUTADO. VALOR OFERTADO. INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA. REQUISITOS.
1. A possibilidade de adjudicação do imóvel penhorado do executado está disposta no artigo 876 do Código de Processo Civil, que dispõe que é lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.
2. Se o exequente oferece preço referente à quota parte do imóvel pertencente ao executado, cujo valor é inferior ao da avaliação do bem, não há que se falar em adjudicação do imóvel, em razão da ausência dos requisitos legais para o deferimento do pedido.
3. Recurso conhecido e não provido.